Tribunal: TJPA
Processo: 0807349-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807349-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORGE BRITO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese em que o
decisum
objurgado

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente por considerar o seu grau de periculosidade, evidenciada nos autos diante da propensão do acusado ao cometimento de crimes da mesma natureza.

2.
In casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

4. Em consulta ao Sistema INFOPEN/PA, pode-se constatar que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado no CRPP III – Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, muito embora lhe concedido o regime semiaberto, e ostentando a condição de “preso” somente pela Ação Penal originária deste
writ
.

5. Ordem parcialmente concedida, para que o coacto aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em unidade de custódia adequada ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder parcialmente a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a dezenove de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Jorge Brito Santana
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do Processo de Origem n.º 0007223-15.2020.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente fora condenado, por sentença não transitada em julgado, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do ilícito penal insculpido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe negado, na oportunidade, o direito de recorrer em liberdade.

Salienta a impetração, entretanto, que a manutenção da medida segregacionista operou-se de maneira lacônica, com mera referência à gravidade abstrata do delito e ao fato de o paciente ter respondido ao processo na condição de encarcerado.

Sustenta que a sentença condenatória, ao negativar o direito do paciente de recorrer em liberdade, “
não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão,
especialmente considerando-se o nítido interesse recursal do paciente – o qual poderá, inclusive, mesmo em eventual manutenção da condenação, ter modificado o regime inicial de cumprimento de pena, considerando-se que não foi apontada na sentença qualquer razão hábil ao afastamento do privilégio de que trata o §4º do supramencionado art. 33.”

Aduz, ademais, que
“
trata-se de paciente primário, cingindo-se a apreensão realizada nos autos à risível coleta de 2,263 g (dois gramas duzentos e sessenta e três miligramas) DE PEDRAS DE “ÓXI” (derivado da cocaína) – sem que fossem descritos quaisquer atos de traficância, ou mesmo sem que pesassem previamente contra o denunciado ou mesmo contra o local em que se encontrava, e em que foi realizada a abordagem (via pública) denúncias prévias versando sobre tráfico – o que, novamente, revela interesse recursal de sua parte.”

Alega, outrossim, que
“
mesmo que o paciente tenha permanecido preso durante toda a instrução, a manutenção da prisão, após o advento de sentença condenatória não transitada em julgado é medida excepcional, a qual deveria ser justificada e fundamentada de acordo com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Afirma, ainda, patente incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar.

Nestes termos, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do coacto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, ainda que medida a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, clama pela concessão definitiva do
writ
.

Em virtude do afastamento funcional desta Desembargadora, o
pleito liminar for apreciado e indeferido
pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em decisão de ID 5756040).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“Compulsando os autos, verifico que o paciente JORGE BRITO SANTANA, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções previstas nos artigos 33, caput da Lei n. 11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 20 de abril de 2021.

Os denunciados foram regularmente citados, e a Defesa Escrita apresentada (...).

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 26/05/2021.

Em 19 de julho de 2021 o denunciado foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública e com o objetivo de assegurar a aplicação da lei.

(...)

A referida decisão foi decretada em 19 de julho de 2021.

(...)

A ação penal se encontra julgada e com trâmite regular. Em 26 de julho de 2021 foram recebidas as razões do recurso apresentado e determinada a intimação do Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem,
“de modo que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação em estabelecimento adequado semiaberto, compatibilizando-se a prisão cautelar com o regime prisional determinado na sentença condenatória.”

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

Decerto, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese retratada, observa-se que o réu fora condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo-lhe negado, pelo Juízo inquinado coator, o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo nos seguintes termos:

“Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo da decisão que decretou a medida e também desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e por fim, como resguardo à Ordem Pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, por parte do réu, considerando-se que o acusado cometeu o presente crime em pleno gozo de liberdade provisória que lhe fora concedida nos autos de outro processo criminal, NEGO ao Réu o benefício de recorrer em liberdade. O que, faço, por estarem presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do réu, consubstanciados no resguardo da Ordem Pública, considerando-se a contumácia na prática de crimes, e a necessidade de assegurar a aplicação da Lei penal, diante da reprimenda fixada no presente decreto condenatório.

Contudo, não deve o condenado permanecer em regime mais gravoso do que aquele fixado nesta sentença
.”

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, proferida sentença condenatória, não há que falar em
fumus commissi delicti
, pois o Magistrado processante reconheceu a presença de provas da materialidade e de

autoria delitiva, o que deu ensejo à condenação do paciente. De modo que, eventuais

questionamentos acerca da higidez do conjunto fático-comprobatório dos autos deverão ser

objeto de análise no bojo da apelação já interposta pela defesa.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública,
levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca do risco de reiteração delitiva, considerando a contumácia criminosa do paciente na prática de crimes.

Consoante salienta o Juízo, o réu incidiu na prática deste novo crime, aproximadamente dois meses depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, anteriormente concedida em outro processo criminal, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Processo n.º 0001662-27.2019.8.14.0144).

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
, evidenciada nos autos diante da propensão do acusado ao cometimento de crimes.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do acusado, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE INVESTIGADOR DE POLICIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – AMEAÇA A VÍTIMA E FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. (...)

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5. Segundo consta da sentença condenatória, o paciente estaria ameaçando a vítima e seus familiares.

6. Ordem em parte conhecida e denegada. (TJE/PA, 4944184, 4944184, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De outra banda, não há
incompatibilidade
entre a fixação do
regime

semiaberto
e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido
em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. VIVÊNCIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese
(RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020).

2. O decreto prisional tem fundamentação idônea, pois, além de o agravante ter praticado o crime de roubo mediante uso de arma, envolveu-se em outros delitos.

(...)

4. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no HC 644.804/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.

2. No caso, como o Agravante é reincidente específico, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal e da Súmula n. 269 desta Corte.

3. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade está suficientemente fundamentado na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Agravante.

4. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Na hipótese vertente, em consulta ao Sistema INFOPEN/PA, pode-se constatar que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado no CRPP III – Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, muito embora lhe concedido o regime semiaberto, e ostentando a condição de “preso” somente pela Ação Penal originária deste
writ
.

Imperioso, portanto, que o réu aguarde o julgamento do recurso interposto
em estabelecimento adequado
ao regime fixado na condenação (semiaberto), inclusive, porque determinado pelo Juízo que “
não deve o condenado permanecer em regime mais gravoso do que aquele fixado nesta sentença
.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
concedo a ordem parcialmente
, para que o coacto aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em unidade de custódia adequada ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021